Tribunal: CARF
Processo: 10530.901898/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO MARTINS DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.901898/2012-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.312 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
AGAVE DO BRASIL INDUSTRIA DE FIACAO DE FIBRAS TEXTEIS
NATURAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ARTIGO 170
DO CTN.
Em processos que decorrem da não homologação de declaração de
compensação, o ônus da prova recai sobre o contribuinte, que deverá
apresentar e produzir todas as provas necessárias para demonstrar a liquidez e
certeza de seu direito de crédito (artigo 170, do CTN).
MOMENTO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. ARTIGOS 16 E 17 DO DECRETO No 70.235/1972.
Seguindo o disposto no artigo 16, inciso III e parágrafo 4o, e artigo 17, do
Decreto no 70.235/1972, a regra geral é que seja apresentada no primeiro
momento processual em que o contribuinte tiver a oportunidade, seja na
apresentação da impugnação em processos decorrentes de lançamento seja na
apresentação de manifestação de inconformidade em pedidos de restituição
e/ou compensação, podendo a prova ser produzida em momento posterior
apenas de forma excepcional, nas hipóteses em que "a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos", sob pena de preclusão.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. PRINCÍPIO
PROCESSUAL DA VERDADE MATERIAL.
A busca da verdade real não se presta a suprir a inércia do contribuinte que
tenha deixado de apresentar provas necessárias para a comprovação dos
créditos alegados, no momento processual adequado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.311, de 27 de junho de 2023, prolatado
no julgamento do processo 10530.901897/2012-06, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.901898/2012-42
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.312 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901898/2012-42

(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento eletrônico, vinculado a
Declarações de Compensação, no qual a interessada indica crédito de COFINS no regime não
cumulativo, apurado nas operações com mercado externo.
Em análise do PER/DCOMP, foi emitido despacho decisório, o qual não
homologou as compensações declaradas, fazendo-o com base na constatação da inexistência do
crédito informado, uma vez que não foi possível confirmar a existência do crédito indicado
porque a contribuinte, mesmo intimada, não apresentou arquivos digitais previstos na Instrução
Normativa (IN) SRF no 86, de 22 de outubro de 2001, em estrita conformidade com o Ato
Declaratório Executivo (ADE) Cofis no 15/01, compreendendo as operações efetuadas no
período.
Em Manifestação de Inconformidade a contribuinte sustentou que seu direito
creditório é legítimo; confirma que foi intimada pela autoridade fiscal a apresentar arquivos
digitais, previstos na Instrução Normativa SRF no 86, de 22 de outubro de 2001, entretanto, a
apresentação dos arquivos teve seu prazo prorrogado por 110 dias, nos termos do Ato
Declaratório Executivo Corec no 3, de 13 de agosto de 2012.
A DRJ Florianópolis/SC negou provimento à manifestação de inconformidade,
por entender que a manifestante não comprovou a certeza e liquidez do direito creditório
alegado, tendo se eximido de apresentar elementos probatórios suficientes para comprovar suas
alegações.
Inconformada com a decisão da DRJ, a contribuinte recorre a este Conselho,
através de Recurso Voluntário, no qual enfatiza sobre a possibilidade de juntar provas na forma
prevista no § 4o, do art. 16 do Decreto no 70.235/75. Defende que a obrigatoriedade de
apresentação de arquivos magnéticos somente foram introduzidos no ordenamento jurídico após
a formulação dos pedidos de ressarcimento da recorrente, pois somente passou a ser obrigatória
no ano de 2008, pelas INs 825/2008 e 926/2009.
É o relatório.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.312 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901898/2012-42

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para
sua admissibilidade.
Conforme acima relatado, o pedido de ressarcimento foi indeferido em
virtude da falta de apresentação dos arquivos digitais representativos dos
documentos fiscais que comprovassem o direito ao crédito, previstos na
Instrução Normativa SRF no 86/2001, combinado com ADE Cofis no
15/01, o que acarretou na impossibilidade de análise da existência do
crédito pleiteado.
Compulsando a decisão recorrida, constata-se que o colegiado de
primeira instância negou provimento à Manifestação de Inconformidade,
consignando, em síntese, que não restou comprovado, no momento
processual oportuno, o direito creditório invocado, conforme se observa
na leitura dos excertos do voto condutor do aresto recorrido transcritos a
seguir:
Em síntese, verifica-se que a autoridade fiscal indeferiu o pedido de
ressarcimento porque a contribuinte não respondeu à intimação para apresentar
arquivos digitais representativos dos documentos fiscais que comprovassem o
direito ao crédito. A contribuinte, por sua vez, se limita a alegar que não
respondeu à intimação da autoridade fiscal em razão de o ADE Corec no 3/2012
ter prorrogado o prazo para entrega dos arquivos digitais por 110 dias.
Diante do litígio posto, pode-se dizer que não há como dar razão a contribuinte.
De se ver.
Primeiramente, deve-se ressaltar que, nos casos de reconhecimento de direito
creditório, é atribuição do contribuinte a demonstração da efetiva existência do
direito de crédito, por meio de documentos que atestem, de forma inequívoca,
sua origem e natureza.
Ressalte-se que quem pleiteia o ressarcimento deve provar a existência do direito
creditório, contextualizando os elementos de prova que evidenciam o indébito.
Quando a situação posta se refere à restituição, compensação ou ressarcimento
de créditos tributários, é atribuição do contribuinte a demonstração da efetiva
existência do indébito. Tanto é assim que a Instrução Normativa SRF no 900, de
30 de dezembro de 2008, que à época regia os processos de restituição,
compensação e ressarcimento de créditos tributários, assim expressa em vários
de seus dispositivos:
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia; ou
II - mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.312 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901898/2012-42

§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito
passivo mediante utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento
ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
§ 2o Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o
requerimento será formalizado por meio do formulário Pedido de Restituição,
constante do Anexo I, ou mediante o formulário Pedido de Restituição de
Valores Indevidos Relativos a Contribuição Previdenciária, constante do Anexo
II, conforme o caso, aos quais deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório.
[...]
§ 4o Tratando-se de pedido de restituição formulado por representante do sujeito
passivo mediante utilização do programa PER/DCOMP, os documentos a que se
refere o § 3o serão apresentados à RFB após intimação da autoridade
competente para decidir sobre o pedido.
[...]
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
§ 1° Na hipótese de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de
que tratam os arts. 27 a 29 e 42, o pedido de ressarcimento e a declaração de
compensação somente serão recepcionados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) após prévia apresentação de arquivo digital de todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica, com os documentos fiscais de entradas e
saídas relativos ao período de apuração do crédito, conforme previsto na
Instrução Normativa SRF No 86, de 22 de outubro de 2001, e especificado nos
itens "4.3 Documentos Fiscais" e "4.10 Arquivos complementares PIS/COFINS",
do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS N°15, de 23 de outubro
de 2001(Incluído pela Instrução Normativa n° 981, de 18 de dezembro de 2009)
(Vide art 3° da IN RFB n° 981/2009).
§ 2o O arquivo digital de que trata o § 1o deverá ser transmitido por
estabelecimento, mediante o Sistema Validador e Autenticador de Arquivos
Digitais (SVA), disponível para download no sítio da RFB na Internet, no
endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>, e com utilização de certificado
digital válido. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de
dezembro de 2009) (Vide art. 3o da IN RFB no 981/2009)
§ 3o Na apreciação de pedidos de ressarcimento e de declarações de
compensação de créditos de PIS/Pasep e da Cofins apresentados até 31 de
janeiro de 2010, a autoridade da RFB de que trata o caput poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação do arquivo digital de que
trata o § 1o, transmitido na forma do § 2o. (Incluído pela Instrução Normativa
RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide art. 3o da IN RFB no 981/2009)
§ 4o Será indeferido o pedido de ressarcimento ou não homologada a
compensação, quando o sujeito passivo não observar o disposto nos §§ 1o e 3o.
(Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009)
(Vide art. 3o da IN RFB no 981/2009)
§ 5o Fica dispensado da apresentação do arquivo digital de que trata o § 1o, o
estabelecimento da pessoa jurídica que, no período de apuração do crédito,
esteja obrigado à Escrituração Fiscal Digital (EFD). (Incluído pela Instrução
Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide art. 3o da IN RFB no
981/2009)[grifos acrescidos]
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.312 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901898/2012-42

Retornando ao caso concreto, verifica-se que a contribuinte, apesar de intimada a
apresentar arquivos digitais representativos dos documentos fiscais previstos na
legislação tributária, que fossem passíveis de análise pela autoridade fiscal, não
os apresentou.
Em análise aos autos e em pesquisa aos sistemas da RFB, verifica-se que a
contribuinte teve ciência do Termo de Intimação, à folha 43, em 11 de abril de
2012. E, o Despacho Decisório que negou o pedido de ressarcimento foi emitido
somente em 04 de setembro de 2012, ou seja, passados bem mais do que os 110
dias do prazo para encaminhar os arquivos digitais, determinado pelo ADE
Corec no 3/2012.
Observe-se, ainda, que, na Intimação, a autoridade fiscal ressaltou à contribuinte
que o não atendimento da intimação ensejaria o indeferimento do pedido de
ressarcimento. Tal ressalva está fundamentada no §4o do artigo 65 da IN SRF no
900/2008, acima transcrito, a qual esclarece que o pedido de ressarcimento será
indeferido quando o sujeito passivo não apresentar os arquivos digitais na forma
prevista na legislação.
E assim ocorreu no presente caso, a contribuinte, intimada, não apresentou os
documentos e arquivo, previstos na legislação, a contento, a fim de comprovar a
existência do direito creditório que pleiteia. Repita-se: a contribuinte tem por
obrigação atender a todas as intimações realizadas pela autoridade fiscal e
colaborar de todas as maneiras para possibilitar a análise do crédito pleiteado.
Em não cumprindo seu ônus, não havia como a DRF analisar seu direito de
crédito.
Neste contexto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade e
não reconhecimento do direito creditório da contribuinte.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa
apurar a existência do crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e
liquidez que o torna exigível. E tal demonstração, no caso das pessoas
jurídicas, está associada à conciliação entre registros contábeis e
documentos que respaldem tais registros. Ausentes os elementos
probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela recorrente, não há
outro caminho que não seja seu não reconhecimento, nesse sentido, a
decisão da DRJ é intocável.
É importante observar, nesta toada, que os diplomas normativos de
regências da matéria, quais sejam o art. 170 do Código Tributário
Nacional1 e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam
clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no
momento da apresentação do PER/DCOMP, hipótese em que o débito
confessado encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória da ulterior
homologação.
Impende destacar, que nos processos que versam a respeito de
compensação, a comprovação do direito creditório recai sobre aquele a
quem aproveita o reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos
probatórios aptos a comprovar suas alegações é o que dispõe o art. 36 da

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.312 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901898/2012-42

Lei no 9.784/19992, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, no mesmo sentido é a regra basilar
extraída no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil3. Não sendo
produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso direito, o
indeferindo do crédito é medida que se impõe.
Em relação à documentação acostada aos autos através de links após a
interposição do Recurso Voluntário. A possibilidade de conhecimento e
apreciação desses novos documentos não oferecidos à instância a quo,
deve ser avaliada à luz dos princípios que regem o Processo
Administrativo Fiscal. O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 –
PAF, verbis:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997):
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).
Verifica-se que de acordo com o comando legal, a apresentação da
manifestação de inconformidade é momento crucial no processo

2 Lei no 9.784/1999 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei. Art. 37. Quando o interessado
declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias.
3 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.312 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901898/2012-42

administrativo fiscal. O que é trazido pelo sujeito passivo a título de
razões e provas define a natureza e a extensão da controvérsia que, regra
geral, só deveria alcançar este Conselho após a apreciação da matéria
pela primeira instância. Ao admitir o início da produção de provas em
fase de recurso voluntário, suprimimos o exame da matéria pelo
colegiado a quo, de fato, uma supressão de instância, em desfavor do
contraditório e do rito processual estabelecido no referido Decreto.
De outro norte, consoante os §§ 4o e 5o acima transcritos, preclui o direito
do recorrente de fazer prova em momento posterior à apresentação da
manifestação
de
inconformidade,
exceto
se
demonstrada
a
impossibilidade de fazê-lo tempestivamente por motivo de força maior
ou a existência de novos fatos ou razões, ocorridos ou trazidos aos autos
após a juntada da manifestação. Ainda sobre a entrega extemporânea de
documentos, dita o comando que tal solicitação deve ocorrer mediante
petição fundamentada, na qual fique demonstrada a ocorrência de alguma
das exceções.
Assim, não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu
pretenso direito na manifestação de inconformidade e/ou antes da decisão
de primeiro grau todos os argumentos contra a não homologação do
pedido de compensação e juntar os documentos hábeis a comprovar a
liquidez e certeza do crédito pretendido compensar, é a preclusão, diante
da impossibilidade de o fazer em outro momento.
Neste sentido, decidiu a 3a Turma da CSRF, no Acórdão no 9303006.241:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
DE NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL.
PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no
Decreto no 70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito tributário,
conforme dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no 1.300/2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na
manifestação de inconformidade interposta em face do despacho decisório
de não homologação do pedido de compensação, precluindo o direito do
Sujeito Passivo fazê-lo posteriormente, salvo se demonstrada alguma das
exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72. (Processo no
10880.934561/2009-46, Rel. Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Sessão de
25 de janeiro de 2018). (grifou-se)
In casu, nenhuma das exceções estabelecidas pelo Decreto se faz
presente.
Como já tive a oportunidade de me manifestar em vários julgados,
admitir-se-ia a análise de argumentos e provas novas na hipótese de se
tratar de Despacho Eletrônico e se os mesmos tivessem sido apresentados
com a manifestação de inconformidade e, somente no julgamento da
mesma por meio de acórdão, tivessem sido considerados por
insuficientes.
Nessa hipótese, em prol da busca da verdade real dos fatos e
demonstrando, a empresa, o intuito de comprovar o seu direito ao crédito
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.312 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901898/2012-42

pleiteado, poder-se-ia acolher a complementação das alegações e do
conjunto probatório trazido ao processo. Nesse diapasão, os argumentos e
provas não trazidos em sede de manifestação de inconformidade, mas tão
somente após a interposição do Recurso Voluntário e não comprovada a
ocorrência de uma das hipóteses do art. 16, §4o do Decreto 70.235/72,
são considerados preclusos, não podendo ser analisados por este
Conselho em sede recursal.
De se ressaltar, igualmente, que o fato de o processo administrativo ser
pautado pelo principio da verdade material, em nada macula tudo o que
foi até aqui dito. É que o referido princípio – de natureza estritamente
processual, e não material - destina-se a busca da verdade que está para
além dos fatos alegados pelas partes, mas isto num cenário dentro do qual
as partes trabalharam proativamente no sentido do cumprimento do seu
ônus probandi. Mas isto, nada tem a ver com propiciar à parte que tem o
ônus de provar o que alega/pleiteia, infinitas oportunidades para produzir
algo que, do ponto de vista estritamente legal, já deveria compor, como
requisito de admissibilidade, o pleito desde sua formalização inicial.
Ademais, a documentação acostada aos autos através de links, não são
aptos para comprovar o crédito pretendido, visto que não se trata de
arquivos digitais nos moldes exigidos pela legislação amplamente
debatida.
Por tudo que nos autos consta e pelas razões aqui expostas, entendo que
andou bem a instância primeira e por ausência de provas da existência do
crédito, o acórdão recorrido deve ser mantido na sua integralidade.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente Redator

Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.312 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901898/2012-42

Fl. 68
DF CARF MF
Original